Tribunal: TJSP
Processo: 1009010-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. Soldado PM de 2° Grau. Candidato reprovado na fase de exames médicos, por apresentar cicatriz cirúrgica. Inexistência de deformidade incapacitante para o exercício do cargo. Limites ao poder discricionário da Administração Pública. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Exegese dos artigos 5°, II, e 37 da Constituição

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. Soldado PM de 2° Grau. Candidato reprovado na fase de exames médicos, por apresentar cicatriz cirúrgica. Inexistência de deformidade incapacitante para o exercício do cargo. Limites ao poder discricionário da Administração Pública. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Exegese dos artigos 5°, II, e 37 da Constituição Federal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e não providos.